Tribunal: TJBA
Processo: 8171229-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171229-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SISSIANA ROLIM CARACANTE ZWECKER, MARCELO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ELISANDRO LUZ GOMES

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTA DIGITAL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Legitimidade e Dever de Informação.
A instituição de pagamento que figura no sistema do Banco Central (Registrato/CCS) como titular do relacionamento financeiro com o consumidor possui legitimidade e dever de exibir os documentos relativos à abertura da conta.

Cadeia de Fornecimento.
A alegação de que a contratação ocorreu por meio de empresa parceira ("99 Táxis") não exime a instituição financeira de sua responsabilidade. Solidariedade entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

Possibilidade Jurídica do Pedido.
A inexistência de contrato físico em papel não torna a obrigação impossível. O dever de exibição abrange os registros eletrônicos de adesão, logs de sistema e dados de
onboarding
que comprovem a relação jurídica reportada ao órgão regulador.

Honorários Recursais.
Majoração da verba honorária em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8171229-68.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HUB PAGAMENTOS S.A.
e como apelado
ELISANDRO LUZ GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora